Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-20.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SIMULAÇÃO. INSTRUMENTO DE MANDATO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ART. 167 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da ocorrência de simulação relativamente à outorga de mandato e à alegada transferência da gestão de sociedade empresária unipessoal.
2. A interpretação do instrumento de mandato não pode ficar circunscrito à literalidade de suas cláusulas (artigos 112 e 113, ambos do Código Civil).
3. A procuração outorgada com cláusula in rem suam, contendo previsão expressa de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de prestação de contas, consiste em negócio jurídico válido e apto a produzir efeitos translativos em relação ao objeto do negócio jurídico.
4. Para a caracterização da simulação, nos termos do art. 167 do Código Civil, exige-se a demonstração da divergência intencional entre a vontade real e a declarada, com intuito de enganar ou fraudar terceiros, mediante conluio entre as partes, elementos não evidenciados nos autos.
5. A transferência de estabelecimento empresarial somente produz efeitos perante terceiros após averbação na Junta Comercial e publicação na imprensa oficial (art. 1144 do Código Civil), mas não existe, nos presentes autos, provas a respeito da formalização desse negócio jurídico. 5.1. Não comprovada a alegada simulação ou a transferência da sociedade empresária, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
6. Recurso conhecido e desprovido.